Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM SENTENÇA AOS AUTORES/APELANTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E DE POSTERIOR. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

III - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIOS E APURAÇÃO DE HAVERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA IMPOSITIVA. INTERESSE PROCESSUAL DOS SÓCIOS RETIRANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não impugnada pelo apelado e/ou revogada pelo juízo de origem. Ausência de interesse dos apelantes na postulação do mencionado benefício em razões de apelação, diante da desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.

2. O direito de retirada imotivada de sócios de sociedade limitada, constituída por tempo indeterminado, consubstancia direito potestativo, o qual pode ser exercido a qualquer tempo pelos retirantes, conforme previsão do art. 1.029 do Código Civil, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. A comprovação da notificação extrajudicial dos sócios e da sociedade empresária sobre a pretensão de dissolução parcial da sociedade constitui “condição de procedibilidade indispensável à qualificação do interesse de agir”, em razão do previsto no referido artigo do Código Civil e no art. 605, II, do Código de Processo Civil.

3. Descumprida a determinação de emenda à inicial para comprovação de notificação extrajudicial da sociedade empresária da qual os autores/sócios pretendem se retirar e realizar apuração de haveres, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da impossibilidade de aferição do alegado interesse processual dos sócios retirantes.

4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Sem majoração de honorários.